Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-40.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Parcial procedência – Fornecimento de água com coloração barrenta que danificou roupas da autora - Situação que por si só não configura dano moral e não dá ensejo à indenização, já que não foi comprovada a existência de abalo a reputação da autora – Dano moral inexistente – Sentença mantida - Recurso não provido.